Tribunal: STJ
Processo: 0000199-33.2013.4.05.8102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204949 - CE(2025/0102333-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO ADIONES SARAIVA ALVES
AGRAVANTE
: CICERO JOAQUIM ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVAN FIGUEIROA PONTES
INTERES.
: LYNDON JOHNSON DE MEDEIROS COSTA
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 315 DO
CPP. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
DAS OMISSÕES APONTADAS. PREJUDICIALIDADE DAS
DEMAIS TESES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão agravada, que anulou o acórdão de
apelação e determinou o retorno dos autos à Corte de origem para novo
julgamento, onde as omissões essenciais ao julgamento da lide deverão
ser sanadas.
2. O vício foi apontado em embargos de declaração e o Ministério
Publico demonstra que o Tribunal local não apreciou as seguintes teses:
(i) inaplicabilidade do princípio da insignificância em crime contra a
administração pública, como o peculato, e (ii) impossibilidade
de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na
pena aplicada quando ainda não houve trânsito em julgado para a
acusação.
3. A omissão relevante à solução da controvérsia constitui negativa de
prestação jurisdicional e configura violação do
do CPP.
art. 619
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55949010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a20490d-f378-4f96-99b4-7252832b56b8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a20490d-f378-4f96-99b4-7252832b56b8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204949 - CE(2025/0102333-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO ADIONES SARAIVA ALVES
AGRAVANTE
: CICERO JOAQUIM ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVAN FIGUEIROA PONTES
INTERES.
: LYNDON JOHNSON DE MEDEIROS COSTA
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 315 DO
CPP. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
DAS OMISSÕES APONTADAS. PREJUDICIALIDADE DAS
DEMAIS TESES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão agravada, que anulou o acórdão de
apelação e determinou o retorno dos autos à Corte de origem para novo
julgamento, onde as omissões essenciais ao julgamento da lide deverão
ser sanadas.
2. O vício foi apontado em embargos de declaração e o Ministério
Publico demonstra que o Tribunal local não apreciou as seguintes teses:
(i) inaplicabilidade do princípio da insignificância em crime contra a
administração pública, como o peculato, e (ii) impossibilidade
de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na
pena aplicada quando ainda não houve trânsito em julgado para a
acusação.
3. A omissão relevante à solução da controvérsia constitui negativa de
prestação jurisdicional e configura violação do
do CPP.
art. 619
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55634469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: 4c437e7a-b5e3-4867-b6aa-a66520b4f28f

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
FRANCISCO ADIONES SARAIVA ALVES e CICERO JOAQUIM
interpõem agravo regimental contra decisão monocrática em que dei
ALVES
provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem a fim de que profira novo julgamento dos embargos de declaração do MPF,
com apreciação dos três pontos omissos explicitados nesta decisão.
A defesa alega, em síntese, que: a) a interposição do recurso pelo
Ministério Público ocorreu com o exclusivo propósito de rediscutir o conjunto
fático- probatório; b) inexistência de contrariedade ao
do CPP; c)
art. 619,
inexistência de violação ao
do CPP; d) inexistência de violação ao
art. 312
art. 59
do CP.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Mantenho a decisão agravada.
Observa-se que o acórdão de apelação omitiu-se na análise de questões
jurídicas essenciais para o deslinde da causa, devidamente apontadas em
, que, de forma clara, apontou que o Tribunal
embargos de declaração pelo MPF
não apreciara as seguintes questões jurídicas relevantes: (i) descabimento, segundo
a jurisprudência sumulada por este STJ, da aplicação do princípio da
insignificância ao crime de peculato, (ii) vedação legal expressa ao
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada
quando ainda presente a possibilidade de recurso pelo MP e (iii) cabimento da
valoração negativa como circunstância judicial das consequências do crime.
O Tribunal de origem afirmou "que tais questões foram enfrentadas no
acórdão embargado" (fl. 5.975), mas não se verifica, na leitura do voto do relator,
às fls. 5.805-5.813, menção às teses de vedação do reconhecimento da prescrição
Documento eletrônico VDA55634469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: 4c437e7a-b5e3-4867-b6aa-a66520b4f28f

pela pena em concreto antes do trânsito em julgado para a acusação e de vedação
de aplicação do princípio da insignificância do peculato, principalmente quando o
crime ocorreu em vários contratos. Apenas em relação às consequências do crime
não ficou caracterizada a omissão.
A apreciação das questões veiculadas nos embargos era relevante para a
solução da ação penal.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de omissão quanto a
, a nulidade do julgado deve
questões relevantes para o deslinde da controvérsia
ser declarada, com retorno dos autos para que seja sanada a omissão.
A conferir (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO EM ACÓRDÃO RECORRIDO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. RECONSIDERAÇÃO
ART. 619
QUE SE IMPÕE. PONTO RELEVANTE NÃO APRECIADO
PELA CORTE DE ORIGEM. JULGAMENTO ANULADO.
RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO QUE
SE IMPÕE. I.
CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pela
recorrente contra o acórdão que rejeitou embargos de declaração
em processo que manteve a decisão de sequestro de valores e a
pena de perdimento decretada em sentença penal condenatória. A
recorrente alegou omissão no acórdão em relação à apreciação de
documentos produzidos e analisados pela Polícia Federal,
chancelados
pelo
Ministério
Público
e
homologados
judicialmente, que supostamente demonstrariam a licitude dos
valores e sua condição de terceira de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se houve violação do
do Código de Processo Penal em razão da omissão do
art. 619
acórdão recorrido quanto à análise de documentos relevantes para
a comprovação da licitude dos valores bloqueados e da condição
de boa-fé da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido deixa de apreciar o ponto omisso apontado
pela recorrente, relacionado à falta de fundamentação sobre a
documentação que comprovaria a licitude dos valores e a boa-fé
da embargante, conforme análise da Polícia Federal e
homologação judicial.
Documento eletrônico VDA55634469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: 4c437e7a-b5e3-4867-b6aa-a66520b4f28f

4. A omissão relevante à solução da controvérsia constitui
negativa de prestação jurisdicional, configurando violação do
do CPP.
art. 619
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de omissão
quanto a questões relevantes para o deslinde da controvérsia, a
nulidade do julgado deve ser declarada, com retorno dos autos
para que seja sanada a omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão
agravada para dar provimento ao recurso especial no sentido de
anular o julgamento dos embargos de declaração, bem como para
determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem.
Tese de julgamento: 1. A omissão relevante não sanada em
,
embargos de declaração que deixa de apreciar documentos e
argumentos cruciais para a solução da controvérsia, configura
violação do
do CPP, ensejando a anulação do
art. 619
julgamento dos embargos e o retorno dos autos ao tribunal de
origem para novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
rel.
REsp n. 1.651.656/ES,
Min.Sebastião Reis Junior, DJe
STJ, HC n.
26/4/2017;
rel. Min.Ribeiro Dantas, DJe
353.158/MG,
16/3/2017.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.590.503/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2024,
)
27/9/2024.
Está correta a decisão agravada e, considerando o reconhecimento da
violação dos arts. 619 e 315 do CPP, é forçoso concluir pela prejudicialidade da
análise das demais teses.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: 4c437e7a-b5e3-4867-b6aa-a66520b4f28f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.204.949 / CE
Número Registro: 2025/0102333-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001993320134058102 1993320134058102
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FRANCISCO ADIONES SARAIVA ALVES
RECORRIDO
: CICERO JOAQUIM ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: IVAN FIGUEIROA PONTES
RECORRIDO
: LYNDON JOHNSON DE MEDEIROS COSTA
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
CORRÉU
: CASSIA REJANE LEITE DE SOUZA
CORRÉU
: RAFAEL APOLINARIO MACEDO SANTANA
CORRÉU
: CICERO WAGNER DA SILVA BRITO
CORRÉU
: CICERO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA
CORRÉU
: HUGO FIGUEIROA PONTES
CORRÉU
: NILO PEREIRA LIMA
CORRÉU
: ANTONIO HAMILTON DE SOUZA
CORRÉU
: MARIO BEM FILHO
CORRÉU
: MARTA NELIA ALVES BRAGA
Documento eletrônico VDA55916111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: a26c9403-4136-424f-8e0e-8f3bd0ec5d00

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ADIONES SARAIVA ALVES
AGRAVANTE : CICERO JOAQUIM ALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVAN FIGUEIROA PONTES
INTERES.
: LYNDON JOHNSON DE MEDEIROS COSTA
ADVOGADO : PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: a26c9403-4136-424f-8e0e-8f3bd0ec5d00